Tribunal: CARF
Processo: 10410.720075/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720075/2006-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.942 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
COPERTRADING COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS PARCELADAS.
PEDIDO DE PARCELAMENTO APÓS TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO
DA
ESTIMATIVA
NÃO
HOMOLOGADA
DECORRENTE DE INSTRUMENTO SEM ATRIBUTO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
Não deve compor o saldo negativo a estimativa objeto de parcelamento
formalizado após a transmissão da PER/DComp em que se pleiteia o indébito
por ela composto, exceto se, antes do pedido de parcelamento, a estimativa
tiver sido objeto de não homologação decorrente da apresentação de declaração
de compensação com atributo de confissão de dívida, o que não é o caso dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella
que votaram por dar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720075/2006-36
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

Relatório
A COPERTRADING COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A
recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do Acórdão no 1402-004.388, de 22/01/2020, que
negou provimento ao seu Recurso Voluntário apresentado, cuja ementa recebeu a seguinte
redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela não
pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja formalizado
depois da não homologação de Declaração de Compensação - DCOMP
apresentada para liquidação da estimativa. O procedimento correto é
apresentação de DCOMP à medida que o saldo negativo vai sendo formado
pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte primeiro se beneficiar
do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele indébito,
mormente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem a
recomposição integral da mora.
O processo trata de Declarações de Compensação transmitidas em 27/02/2004 (fl.
8) e retificada em 19/09/2007 (fl. 2) em que o Contribuinte requer o direito creditório de R$
596.318,95 referente ao saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário 2002, tendo sido
formado exclusivamente por estimativas mensais compensadas com supostos créditos referentes
a crédito-prêmio de IPI cujo mérito estavam sendo discutido por meio de demanda judicial, até
então sem decisão transitada em julgado.
As estimativas referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro
teriam sido extintas mediante compensações controladas em processos administrativos (pedidos
de compensação), enquanto o Contribuinte informou em DComp que a estimativa referente ao
mês de junho de 2002 havia sido compensada com saldo negativo de períodos anteriores.
O Despacho Decisório não homologou as compensações em face da constatação
de que a referida ação judicial ainda não havia sido transitada em julgado, e assim as estimativas
não teriam sido extintas por compensação, bem como o crédito pleiteado (crédito-prêmio de IPI)
naqueles autos não serem passíveis de restituição.
Importante esclarecer o contexto em que fora exarado o Parecer e Despacho
Decisório de fls. 37-39:
As estimativas estão vinculadas ao processo de ressarcimento de crédito-
prêmio n° 10410.000029/00-23, que por sua vez está vinculado à ação judicial
n° 990008078-5 ( 2000.05.00.034063-9).
Cientificado do despacho, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade defendendo a regularidade do saldo negativo que, aduzindo que ao tempo do
despacho decisório, o crédito a ser compensado não mais estava vinculado a processo judicial, e
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

sim a parcelamento, tendo sido apresentado retificadoras as quais a autoridade administrativa
deveria observância em face do princípio da verdade material.
A Delegacia de Julgamento de Recife considerou improcedente a manifestação de
inconformidade sob dois fundamentos:
‐
tratar-se-ia de “direito creditório com fundamento diverso do inicialmente
postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial”, sendo
necessário a confecção de novo pedido com o novo fundamento para ser
analisado pela autoridade administrativa competente.
‐
a hipótese vertente não poderia ser tratada como uma retificação da
DCOMP, pois tal procedimento não é admitido após a ciência do despacho
administrativo.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário contestando os
seguintes pontos que foram extraídos do relatório da decisão recorrida:
1.Teria havido erro material quanto aos fatos constantes dos autos, na medida que o
que teria se operado seria apenas a alteração da composição das estimativas mensais,
que "ao invés de serem estimativas compensadas, passaram a ser estimativas
parceladas", ou seja que não houve alteração de qualquer valor, e que "a retificação
significou, apenas, uma acomodação da situação fática das estimativas mensais que
compuseram a base negativa da CSLL em questão";
2. Caberia à DRFB/AL, ao analisar os pedidos de compensações em tela, verificar que
estes se encontravam parcelados, pugnando pela efetivação da realidade material; Ao
final pleiteia o reconhecimento do saldo negativo apontado e a homologação das
compensações efetuadas.
O julgamento foi convertido em diligência, por meio da Resolução no 1801-
000.338 – da lavra da 1a Turma Especial -, para que a autoridade administrativa confirmasse a
existência e ou quitação de parcelamento das estimativas que compuseram o saldo negativo
informado pelo Contribuinte.
A quitação dos referidos parcelamentos foi confirmado pela autoridade
administrativa, por meio do despacho de fl. 156, contendo o seguinte teor:
Em atenção ao pedido de diligência, autos 151 a 153, que tem como finalidade
confirmar a existência de parcelamento das estimativas em questão que compuseram o
saldo negativo informado pelo contribuinte e, em caso positivo, sua eventual quitação,
informa-se que a CSLL relativa às competências 12/1999, 04/2001, 09/2002 e 10/2002
foram objeto de parcelamento ordinário através do processo n° 10410.007421/2002-
63, conforme citado pelo interessado as fls. 47 e 142. As competências 12/1999 e
04/2001 foram quitadas integralmente por meio desse parcelamento. A competência
09/2002 foi quitada também, porém R$ 260.059,14 por meio do parcelamento
ordinário e o restante através do parcelamento especial, fulcrado na lei n°
11.941/2009. Já em relação à competência 10/2002 foi integramente quitado através
do parcelamento escorado na Lei n° 11.941/2009.
Por outro lado, as competências 06/2002 e 08/2002 da CSLL foram objeto de
parcelamento ordinário corporificado pelo processo n° 10410.005660/2002-89,
conforme citado pelo interessado fls. 47 e 142. Em relação à competência 06/2002,
esta foi quitada parcialmente, do montante de R$ 73.858,93, R$ 24.748,02 foi quitado
pelo parcelamento ordinário e o restante por intermédio do parcelamento escorado na
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

Lei n° 11.941/2009. Já em relação à competência 08/2002 foi quitada integralmente
através do último parcelamento citado.
Compulsando os autos constatei que às fls. 69 e 70 consta pedido de parcelamento
de CSLL datado de 07/02/2008 incluindo débitos, entre outros, referentes às competências de
setembro e outubro de 2002.
Em relação aos meses de junho e agosto, consta pedido de parcelamento às 93 e
94 do mesmo processo, também protocolado em 07/02/2008.
Posteriormente, conforme informado pela unidade de origem, parcela desses
débitos foram migrados para o parcelamento a que se refere a Lei no 11.941/2009.
Analisando o Recurso Voluntário e o resultado de diligência, o Colegiado a quo
por meio do Acórdão no 1402-004.388, cuja ementa já foi reproduzida alhures, superando
implicitamente os óbices apontados pela DRJ em relação à inovação e a impossibilidade de se
acatar retificação após ter sido exarado o despacho de admissibilidade, ao fixar o seguinte tema
como único tema relevante a ser enfrentado:
O cerne do litígio reside sobre a possibilidade de se compensar valores declarados de
estimativas mensais que foram objeto de parcelamento.
E, debruçando-se sobre esse aspecto, a Turma Julgadora a quo negou provimento
ao recurso, rejeitando a possibilidade de que valores de estimativas parceladas componham o
saldo negativo por não se tratar de efetivo pagamento, carecendo então o crédito de certeza e
liquidez.
Irresignada contra a decisão do Colegiado a quo, o Contribuinte ingressou com
Recurso Especial questionando o não reconhecimento ao direito creditório do valor pleiteado em
PerDcomp por simplesmente possuir origem em estimativas mensais que foram parceladas.
Para tanto, apresentou como paradigmas os acórdãos nos 1302-004.825; 9101-
005.116, cujas ementas transcreve-se a seguir:
2o Paradigma - Acórdão 1302-004.825:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. No
mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de
parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao correspondente crédito. Os
interesses fazendários estão protegidos.
2o Paradigma - Acórdão 9101-005.116:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação (mesmo que parceladas), devem ser consideradas no
cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

Por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 236 a 240, a matéria arguida
como divergente (“possibilidade de que valores de estimativas parceladas componham o saldo
negativo objeto de Dcomp” ) foi admitida.
No mérito, requer a Recorrente a reforma do acórdão recorrido, aduzindo, em
apertada síntese que:
- no caso de estimativas que já estariam quitadas por parcelamento, conforme
atestado atestou a DRFB/AL, estas devem compor o saldo negativo da CSLL ao final do
período, sob pena de caracterização de dupla exigência;
- admite que o artigo 170 do CTN exige que o crédito compensado seja líquido e
certo, característica encontrada também no débito confessado pela Recorrente em processo de
parcelamento. Exigir-se além disso que tal crédito tributário “esteja extinto por pagamento (art.
156, I, do CTN), fazendo oposição às hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 151 do
CTN), é, [...], um exercício que tem como resultado negar ao valor confessado a própria natureza
de crédito tributário, aplicando-se condição não prevista em lei”;
- destaca que o parcelamento, “atualmente QUITADO, das respectivas
antecipações de CSLL, não há como o órgão fazendário, permissa vênia, se opor a
recomposição do saldo negativo do CSLL, exercício 2003”;
- enfatiza que a CSRF também vem adotando o referido entendimento, destacando
ementas dos julgados abaixo:
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (mesmo que parceladas), devem ser
consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB 02/2018. (Ac. no 9101-005.116)

COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor
das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a decisão
de não homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa no
processo de parcelamento e o débito no processo de Per/DCOMP. (Acórdão no 9101-
004.687)
A PGFN foi cientificada do Recurso Especial interposto e do Despacho de
Admissibilidade que admitiu o Recurso Especial do Sujeito Passivo, em 12/02/2021 (fl. 241),
apresentando Contrarrazões em 24/02/2021 (e-fls. 251), nas quais aduz, em síntese, o seguinte:
- a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve preencher os
requisitos de liquidez e certeza, não sendo tal condição implementada no presente caso porque
no momento da transmissão das PER/DCOMP não havia créditos líquidos e certos, o que já
imporia, por si só, independentemente de qualquer outra constatação, a não-homologação das
compensações pleiteadas;
- as estimativas mensais que formavam o Saldo Negativo da CSLL no ano-
calendário de 2002 constavam de vários pedidos de compensação que estariam vinculadas ao
processo de ressarcimento de crédito prêmio no 101410.00029/00-23, que por sua vez estaria
vinculado à ação judicial no 99.0008078-5.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

- ao tempo da transmissão dos pedidos de compensação, o referido crédito não
atendia às seguintes condições necessárias para a sua utilização: i) tratando-se de crédito
pleiteado por meio de ação judicial, que a decisão tenha transitado em julgado; ii) que o crédito
seja restituível. Posteriormente, os pedidos de compensação constantes nos processos
l0410.005660/2002-89 e 10410.00742l/2002-63, em face de ausência de decisão judicial que os
amparasse, foram parcelados em fevereiro de 2008;
- o parcelamento não pode ser visto como espécie de pagamento, na medida em
que não se enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão,”
a evidenciar que, na hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o
deferimento do direito à restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo
pagamento do tributo”;
- a restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é
admissível na medida em que essas estimativas estejam quitadas. Aduz que não seria cabível “ a
ideia de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na forma de compensação), para
depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição”;
- faz menção ao Acórdão no 9101-004.447 - CSRF / 1a Turma, relatora
Conselheira Edeli Pereira Bessa, cuja ementa reproduz.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
A PGFN não contestou o conhecimento do Recurso Especial do Sujeito Passivo,
tendo apresentado Contrarrazões tão somente em relação a combater o mérito do Apelo do
Contribuinte.
De toda forma, a divergência é patente, pois em ambos os paradigmas
colacionados acatou-se que mesmo estimativas parceladas após a transmissão da declaração de
compensação compusessem o saldo negativo pleiteado.
Desse modo, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99 ratifico o Despacho
de Admissibilidade de fls. 236 a 240 que admitiu o recurso.

2
MÉRITO

Conforme relatado, o litígio ainda pendente nos autos diz respeito à possibilidade
de estimativas parceladas comporem o saldo negativo pleiteado, no caso, referente à CSLL do
ano-calendário de 2002.
Considerando o escopo do voto condutor do aresto recorrido e também da
construção do Recurso Especial do Contribuinte, focando exclusivamente na questão atinente ao
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

parcelamento das estimativas, e tendo e em vista que as estimativas foram objeto de pedidos de
parcelamentos todos apresentados após a transmissão da declaração de compensação, meu
entendimento, em princípio, seria o de manter a decisão recorrida com base nos mesmos
fundamentos que adotei na Resolução no 1301-000.850, em que citei precedentes então
recentemente editados pela 1a Turma da CSRF. Tratam-se dos Acórdãos no 9101-004.447 e no
9101-004.450, julgados na sessão de 09 de outubro de 2019.
Nessa citada resolução, adotei como razões de decidir excertos do voto da ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão 9101-004.447, os quais, em parte, e adaptando ao
racional da Súmula CARF no 177, lanço mão como fundamentos da minha decisão, sem prejuízo
das razões expostas na sequência deste voto:
[...] No presente caso, porém, a não-homologação [das estimativas] é
definitiva e o débito não foi pago com os acréscimos moratórios devidos,
mas sim parcelado com os benefícios da Lei no 11.941/2009,
restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio,
com a atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo
em 31/12/2007, mas integrando ao direito creditório o pagamento do
parcelamento a partir de 2013, [...]
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim
vantagens indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta,
portanto, a glosa, na composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da
parcela de R$ 80.201,13, referente à estimativa de fevereiro/2007,
facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas quando quitado o
parcelamento correspondente. [destaques nossos]
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em
manifestações posteriores, como se vê nas seguintes decisões:
‐
Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro
de 2018, os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva
Costa, Luis Fabiano Alves Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno
Feitosa e Rogério Aparecido Gil acompanharam o Conselheiro
Relator Demetrius Nichele Macei para admitir estimativa parcelada
na composição do saldo negativo em razão da possibilidade de sua
cobrança e com vistas a evitar cobrança em duplicidade, divergindo
os Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e
Rafael Vidal de Araújo; e
‐
Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro
de 2019, os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva
Costa, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia
De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o
Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, para admitir
estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão da
anterior não-homologação de sua compensação, na forma do Parecer
COSIT/RFB no 02/2018, divergindo o Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo. As Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo acompanharam o relator pelas conclusões por constatar que a
confissão irrevogável da estimativa em parcelamento asseguraria sua
cobrança.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito
passivo direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a
liquidação da estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos
moratórios, somente se verificou em momento posterior. [destaques nossos]
Ressalto, por fim, que não desconheço o decidido no Acórdão no 9101-005.116
(setembro de 2020) e também no Acórdão no 9101-005.334 (fevereiro de 2021), inclusive tendo
participado desse último julgado, e, em que pesem os brilhantes argumentos das Conselheiras
Andréa Duek Simantob e Livia De Carli Germano, respectivamente, nos votos condutores de
citados arestos, com a devida vênia, deixo de acompanhar esse entendimento.
E tal divergência merece explicação: entendo que o Parecer Normativo Cosit no
2/2018, ao tratar da possibilidade de as estimativas parceladas comporem o saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte, parte do pressuposto - tal qual ocorre com as declarações de
compensação e a possibilidade de cobrança dos débitos nela informados - de que os pedidos de
parcelamento tenham sido entabulados antes da transmissão das declarações de compensação,
o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que somente houve confissão dessas dívidas, via
parcelamento, no bojo do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, praticamente cinco
anos após a apresentação da DComp em exame no presente processo.
Veja-se, assim, que também a possibilidade de eventual duplicidade de cobrança,
no caso concreto se deu por ato do contribuinte, e não do Fisco. Em casos como esse, deveria o
contribuinte apresentar novo pedido de reconhecimento de saldo negativo à medida em que o
parcelamento fosse sendo adimplido.
Há nos autos, contudo, uma questão específica que, a depender das circunstâncias
fáticas, pode levar à aplicação da Súmula CARF no 1771: os débitos de estimativas parcelados, e
que compõem o indébito pleiteado nestes autos, foram objeto de não homologação de
compensações declaradas pelo Contribuinte antes da transmissão do PER/DComp em exame
presente processo administrativo.
A meu ver, caso as estimativas não homologadas que compõem o saldo negativo
pleiteado possuam o atributo de confissão de dívida, a despeito da construção do Recurso
Especial do Contribuinte e da decisão recorrida, que somente discutem os aspectos do pedido de
parcelamento das estimativas, é possível adotar como fundamento para prover o Apelo do
Sujeito Passivo o racional do enunciado da Súmula no 177, independentemente de sua discussão
prévia nos autos.
E o referencial legislativo para tanto é a a edição da MP no 135, de 30/10/2003,
publicada em 31/10/2003, cujo art. 17, após sua conversão em lei, deu origem ao § 6o do art. 74
da Lei no 9.430/96, atribuindo, em regra2, o caráter de confissão de dívida às declarações de
compensação transmitidas a partir de então.
Compulsando os autos, constata-se que, além de as estimativas que compunham o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 terem sido não homologadas, o instrumento
inicial em que o Contribuinte buscou a extinção dos débitos de estimativa se deu por meio de

1 Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

2 Em regra porque, somente a partir da edição da Lei no 11.051, de 29/12/2004, é que foi inserido em nosso
ordanamento jurídico a figura da compensçaão tida como não declarada, nos termos do seu art. 4o (que deu nova
redação ao art. 74 da Lei no 9.430/96, inserindo novos dispositivos nesse artigo, entre os quais o § 12 que passou a
regular as compensãções que viriam a ser consideradas não declaradas).
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

instrumentos de compensação sem caráter de confissão de dívida, conforme pode-se observar o
pedido de compensação protocolado em 25/09/2002 (fl. 98, referente às estimativas aos meses de
junho e agosto/2002), e a petição de fl. 72 dos presentes autos (protocolada em 18/12/2007
referente a pedido de cancelamento da DComp) analisada em cotejo com as declarações de
compensação (protocoladas em 27/12/2002) que se pretendia cancelar, conforme indicado nas
fls. 1 e 7 do processo no 10410.007421/2002-63, também a seguir reproduzidas:

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

Conforme se observa, tratando-se de pedidos de compensação, ou declarações de
compensação protocoladas/transmitidas antes de 31/10/2003, esses não se revestem do atributo
legal de confissão de dívida, não se amoldando, portanto, ao disposto no Parecer Cosit no 2/2018
e tampouco ao racional da Súmula CARF no 177, a qual exige como pressuposto para inclusão
das estimativas compensadas no saldo negativo, a confissão de dívida realizada antes ou de
forma concomitante à transmissão do PER/DComp em que se pretende o reconhecimento e/ou
utilização do respectivo indébito de IRPJ ou de CSLL.
Desse modo, inaplicável ao caso concreto os ditames do Parecer Cosit no 2/2018 e
tampouco ao racional da Súmula CARF no 177.
Com efeito, pode-se afirmar que não deve compor o saldo negativo a estimativa
objeto de parcelamento formalizado após a transmissão da PER/DComp em que se pleiteia o
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

indébito por ela composto, exceto se, antes do pedido de parcelamento, a estimativa tiver sido
objeto de não homologação decorrente da apresentação de declaração de compensação com
atributo de confissão de dívida, o que não é o caso dos autos.
Por tais razões, a decisão recorrida deve ser mantida, negando-se provimento ao
Recurso Especial do Sujeito Passivo.

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em seus fundamentos e conclusões para
conhecer do recurso especial da Contribuinte e negar-lhe provimento.
Como bem exposto, diferentes Colegiados do CARF decidiram de forma
divergente quanto à repercussão, na composição de saldo negativo utilizado em compensação, de
estimativas que foram objeto, inicialmente, de DCOMP e, depois, parceladas. No presente caso,
o fato de o parcelamento se verificar depois da utilização do saldo negativo, ainda que em razão
de anterior não homologação da compensação das estimativas parceladas, foi determinante para
que o Colegiado a quo não legitimasse sua integração ao saldo negativo.
Considerando a recente aprovação da Súmula CARF no 177 (Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação) caberia a
reforma da premissa do acórdão recorrido no sentido de que se a estimativa somente foi quitada
em razão de posterior parcelamento, ela não pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o
parcelamento seja formalizado depois da não homologação de Declaração de Compensação -
DCOMP apresentada para liquidação da estimativa. Mas isto somente se a não homologação
incidisse sobre DCOMP que se prestasse a compensar e confessar o débito de estimativa,
confissão esta que, como bem demonstrado pelo I. Relator, não estava presente no presente caso,
vez que as compensações destinadas à liquidação das estimativas eram anteriores à edição da
Medida Provisória no 135/2003.
Consoante debates havidos na sessão de julgamento, a motivação prática do
entendimento assim sumulado é evitar duplicidade de cobrança, que poderia resultar da não-
homologação da compensação destinada à liquidação da estimativa e da não-homologação da
compensação para liquidação de outros débitos com o saldo negativo formado por aquela
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

estimativa. Assim, se a autoridade fiscal já editou ato de não-homologação que lhe permitirá
cobrar a estimativa indevidamente compensada – e isto porque a compensação foi formalizada
em DCOMP com caráter de confissão de dívida – esta cobrança seria suficiente para satisfazer a
pretensão fazendária, sendo impróprio invalidar a estimativa na composição do saldo negativo
correspondente e assim promover a cobrança de outros débitos que restariam a descoberto com a
glosa daquela estimativa no crédito destinado à compensação.
No presente caso, porém, como a não-homologação incidiu sobre compensação de
estimativas sem caráter de confissão de dívida, a cobrança não seria possível. O sujeito passivo,
porém, depois de ter a estimativa glosada na composição do saldo negativo destinado a
compensação de outros débitos, com a consequente cobrança destes, promove a confissão
daquela estimativa mediante seu parcelamento, passando a ter a possibilidade de sofrer sua
cobrança, caso não quite as parcelas devidas.
Neste contexto, a duplicidade de cobrança não decorre de sucessivas objeções
fiscais às compensações realizadas, mas sim da subsequente atuação do sujeito passivo, que
frente à cobrança do débito indevidamente compensado com o saldo negativo formado por
estimativa objeto de DCOMP que não era confissão de dívida, confessa referido débito e o
parcela. A glosa da estimativa na composição do saldo negativo, aqui sob análise, é o primeiro
ato fiscal do qual decorre uma cobrança administrativa, e assim não pode ser infirmada sob a
alegação de possibilidade de duplicidade de cobrança. Esta possibilidade poderia ser evitada se
sujeito passivo não parcelasse aquela estimativa depois de lhe ser dirigida a cobrança dos outros
débitos compensados com o saldo negativo formado por esta estimativa.
Contudo, nesta mesma reunião de julgamento esta Conselheira teve a
oportunidade de se manifestar acerca de outras repercussões do parcelamento de estimativas
(Flora):
Nestes termos, portanto, no período em que permitido o parcelamento de
estimativas, esta era uma faculdade que não poderia ser negada ao sujeito passivo para fins de
esquivar-se, ao menos parcialmente, da multa isolada aplicável por falta de recolhimento de
estimativas. Consequência desta ação, porém, não pode ser a validação retroativa do crédito
destinado à liquidação de outros débitos. De fato, quando apresentadas as DCOMP aqui sob
análise, o sujeito passivo não dispunha integralmente o crédito utilizado, porque não pagara, nem
parcelara, nem compensara mediante confissão de dívida, as estimativas glosadas.
Assim, como não se pode negar ao sujeito passivo a faculdade que lhe era
ofertada de parcelar as estimativas, inclusive para não se sujeitar à multa isolada prevista em
razão do seu não recolhimento, a consequência desta ação deve ser a formação, a partir da
quitação do parcelamento, de uma eventual nova parcela de saldo negativo naquele ano-
calendário, que o sujeito passivo poderia destinar, a partir de então, à extinção de outros débitos.
Ainda que o parcelamento da estimativa se dê enquanto ainda está em discussão o
ato de não-homologação da compensação com o crédito por ela formado, não se pode perder de
vista que a compensação assim discutida pretende a liquidação de débitos na data de
apresentação da DCOMP, e é sob esta referência temporal que deve ser verificado, na discussão
administrativa, se o direito creditório utilizado em compensação existe, ou, ao menos, tinha a
possibilidade de se formar mediante cobrança decorrente de não-homologação de anterior
compensação destinada à liquidação de seus elementos integrantes.
Estas as razões que, alinhadas às do I. Relator, justificam a NEGATIVA DE
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto do I. Relator, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, em relação ao provimento do Recurso Especial da Contribuinte,
registra-se a seguir as discordâncias do seu posicionamento.

Em primeiro lugar, por muito anos, em diversos votos, este Conselheiro vem
prestigiando os princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da racionalidade e –
principalmente - da efetividade do processo administrativo fiscal3.

Fundamental considerar que o presente caso versa sobre compensação - e não
exigência de crédito tributário, constituído em face do contribuinte em razão de infração
tributária, sustentada em determinada acusação construída por Auditor Fiscal.

Nesse tipo de litígio, não existe qualquer interesse fazendário de não se
reconhecer o crédito efetivamente existente ou mesmo de pugnar pela sua redução ou sua não
homologação. Sequer há hipótese de Recurso de Ofício nos casos envolvendo restituição e
compensação, sendo dispensada a revisão determinada pelo princípio da oficialidade que
informa as contendas em torno de lançamento de ofício.

Temos situação muito clara, em que, realmente, como constatado e registrado pelo
I. Relator no seu voto, quando da transmissão da DCOMP, parte das estimativas que formam o
crédito, então pleiteado, não estavam saldadas e nem eram, àquele tempo, objeto de confissão de
dívida irretratável – o que culminaria na sua inafastável exigibilidade e cobrança.

Assim, de fato, não se aplica, aqui, direta e propriamente, a Súmula CARF no 177
e nem o Parecer COSIT no 2/2018.

Porém, nessa C. Instância especial, não é mais controverso que tais valores, ainda
que posteriormente, foram objeto de parcelamento – o que implica, ulteriormente, na confissão
do débito fiscal, formador do crédito pretendido, ainda sob escrutínio processual administrativo.

3 Vide Acórdãos no 9101-005.261; no 9101-005.047 e no 9101-003.952.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

Existem duas formar de solucionar essa contenda:

1) denegar a pretensão da Contribuinte nesses autos, não homologando a parcela
litigiosa da compensação, exigindo-lhe, ao final, tal parte dos débitos não compensados – mesmo
reconhecendo que os valores usados, antes, para saldá-los, já foram, no momento desse
julgamento, adimplidos (ou pelo menos confessados) ao Erário, forçando-lhe a um novo pleito
de repetição daquilo pago no parcelamento ou a uma segunda cobrança daquilo confessado (que
tem absoluta identidade com os débitos desse processo administrativo).

2) entende-se como eficaz, em termos materiais, a confissão irretratável posterior
da monta formadora do crédito utilizado na compensação (mesmo que procedida em momento
pretérito), homologando-se a DCOMP, resolvendo esse feito conflituoso, sem gerar outra nova
demanda de repetição do Contribuinte ou cobrança duplicada.

Ora, se ainda existe litígio em trâmite nas instâncias administrativas sobre a
compensação manejada, não poderia uma formalidade processual, uma homenagem à cronologia
procedimental na formação de crédito contra a Fazenda Nacional e sua utilização, obstar o
reconhecimento de parte do direito que já se revela existente.

Fundamental lembrar que o §1o do art. 21 do Decreto no 70.235/72 não se aplica
ao presente caso de compensação, de modo que todos os débitos referentes à DCOMP manejada,
objeto do contencioso, estão igualmente suspensos durante todo o contencioso administrativo,
independentemente de haver parcelas do crédito confirmadas ou não.

Em outras palavras, a situação do débito tributário, supostamente saldado
conforme a informação da DCOMP, é agora exatamente a mesma do início do processo
administrativo. Por tal razão, pode – e deve – ser relativizado fato do crédito da Contribuinte ter
se consolidado e confirmado após a formalização da manobra compensatória, ainda pendente de
homologação.

A posição é ousada, sim. Mas, sem dúvidas, está de acordo com toda axiologia
prestigiada no contenciosos administrativo tributário, os valores e a missão desse E. Tribunal
Administrativo Tributário Federal.

Mais do que isso: reconhecer a pretensão da Contribuinte é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo - que, sob
uma análise pragmática, que aqui, excepcional e respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo
reflexo na redução de litígios tributários.

Dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão
alcançada no v. Acórdão recorrido, devendo ser reformado.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720075/2006-36

Diante do exposto, prestando novamente as homenagens ao I. Relator, voto por
dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, para reconhecer a possibilidade de
estimativas parceladas, posteriormente à transmissão da DCOMP, comporem o saldo negativo
pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital